Tribunal: STF
Processo: RHC 61785
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-12
Data de publicação: 1984-06-12

Ementa:
- PROCESSUAL PENAL.
FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO NO TRIBUNAL "A QUO".
TENDO SIDO TRES OS FUNDAMENTOS DA IMPETRAÇÃO DO "HABEAS CORPUS" E
SOMENTE DOIS TENDO SIDO EXAMINADOS NO TRIBUNAL "A QUO", E DE
CONHECER-SE E DAR-SE PROVIMENTO AO RECURSO, NO QUAL FOI PEDIDO QUE O
TERCEIRO FUNDAMENTO FOSSE DISCUTIDO E DECIDIDO NAQUELA CORTE.